Tribunal: TJES
Processo: 5005830-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005830-19.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRENO ARAUJO DA SILVEIRA
APELADO: ROCKS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Os embargos de declaração foram opostos por pessoa jurídica estranha à relação processual e que não recorreu na condição de terceiro prejudicado. Portanto, ausente a legitimidade recursal.

2. Embargos de Declaração não conhecidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ESCOLA SANTA ADAME LTDA
. em face do v. acórdão de id. 4564772, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
BRENO ARAÚJO DA SILVEIRA

nos autos da “ação de execução por quantia certa de título judicial – certidão de crédito” proposta por ele contra

ROCKS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA
.

Razões recursais no id. 4703708.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005830-19.2022.8.08.0024.

EMBARGANTE
:

ESCOLA SANTA ADAME LTDA.

EMBARGAD
O:
ROCKS ASSIST
Ê
NCIA T
É
CNICA E COMERCIO LTDA – ME.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR EX OFFÍCIO –
ILEGITIMIDADE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por

ESCOLA SANTA ADAME LTDA.
em face do v. acórdão de id. 4564772, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por

BRENO ARAÚJO DA SILVEIRA

nos autos da “ação de execução por quantia certa de título judicial – certidão de crédito” proposta por ele contra

ROCKS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA.

O presente recurso não supera o juízo de admissibilidade. Explico.

A legitimidade recursal está disposta no artigo 996 do Código de Processo Civil que dispõe “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

São partes no processo Breno Araújo da Silveira (exequente) e Rocks Assistência Técnica e Comércio Ltda (executado). Entretanto, o presente recurso foi oposto pela Escola Santa Adame Ltda.

Assim, é de se considerar que os embargos de declaração foram opostos por pessoa jurídica estranha à relação processual e que não recorreu na condição de terceiro prejudicado. Nesse ponto esclareço querendo “Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” (art. 996, parágrafo único do CPC), o que não se verificou na hipótese dos autos.

Portanto, não há legitimidade e interesse recursal no presente recurso. Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Tratando-se de recurso interposto por parte estranha à lide, não comportam conhecimento os Embargos de Declaração opostos. Recurso não conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade. (N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EMBARGOS OPOSTOS POR PESSOA JURÍDICA (SEGURADORA) ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. ART. 499, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. De acordo com o entendimento desta Corte, "O interesse em recorrer é requisito essencial à admissibilidade dos reclamos deduzidos, posto objetivar a parte insurgente o reexame, pela instância hierarquicamente superior, de provimento jurisdicional que afeta seus interesses próprios. Em tal contexto, fixa-se a ilegitimidade recursal, a acarretar o não conhecimento da insurreição promovida, quando a empresa de seguros que intenta o recurso de apelação não integrou o polo passivo da demanda formada nos autos, ao qual é ela estranha. Até porque, conforme o disposto no art. 6.º do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio." (TJSC, Apelação Cível n. 2013.066052-1, rel. Des. Trindade dos Santos, j. em 07.11.2013). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJSC, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2011.006548-8, da Capital - Continente, rel. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 27-08-2015).

Por fim, esclareço que não há que se falar na aplicação do disposto no art. 932, paragrafo único do CPC porque não se trata de vício sanável, uma vez que a legitimidade é um pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal. Senão vejamos:

[...] O vício da ilegitimidade recursal não pode ser sanado, pois a legitimidade tem relação com o poder ou o direito de recorrer. Nenhuma diligência é capaz de fazer gerar esse direito àquele que não o possui [...]. (TJ-MG - AC: 10024141654061003 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019)

[...]
No mais, a Procuradoria Geral do Estado apelou em nome do Estado do Amazonas, tratando-se de parte sem legitimidade para recorrer (tanto ordinária quanto extraordinária).
Ainda que se argua que deveria ter sido oportunizada a correção do nome da parte recorrente, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, tal argumento não procede por (i) não se tratar de vício sanável, uma vez que se trata de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, e (ii) não haver utilidade em corrigir o legitimado em um recurso que viola a unirrecorribilidade recursal.
6. Recurso não provido. Visualizar Ementa Completa (TJAM, AgIntCv 0002115-40.2022.8.04.0000, Manaus, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, Julgamento 30/01/2023, DJe 30/01/2023)

Diante do exposto,
NÃO
CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.